Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704254-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCO ANTONIO RIBEIRO VIANNA DESPACHO À agravante, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada na resposta do agravado. Brasília - DF, 20 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora